Tribunal: TJES
Processo: 5001586-33.2024.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001586-33.2024.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ

APELADO: ELISANGELA SOARES DE PAULA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À EDUCAÇÃO INFANTIL. MATRÍCULA EM CRECHE OU PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL. PERÍODO INTEGRAL. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE LEGAL QUANTO À JORNADA INTEGRAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e apelação cível interpostas contra sentença que, nos autos de medida específica de proteção ajuizada por menor representado por sua genitora, determinou que o Município de Aracruz providenciasse sua matrícula em creche ou pré-escola municipal próxima à residência, em período integral, sob pena de multa diária. O Município sustenta ausência de obrigação legal quanto à oferta de vaga em jornada integral, invocando a separação dos poderes e a reserva do possível, e pleiteia a reforma da sentença para limitar a obrigação ao turno parcial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a oferta de vaga em creche ou pré-escola municipal em período integral; (ii) estabelecer se, diante da situação fática dos autos, é cabível a imposição judicial de matrícula em tempo integral como medida de proteção ao direito à educação da criança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à educação infantil, nas etapas de creche e pré-escola, constitui direito fundamental de aplicação imediata, podendo ser exigido judicialmente como dever jurídico do Estado, nos termos do art. 208, IV, da CF e da tese fixada no Tema 548/STF.

4. A Lei nº 9.394/96 (LDB) e o Estatuto da Criança e do Adolescente asseguram o acesso gratuito à educação infantil em instituição próxima à residência, mas não impõem a obrigatoriedade de atendimento em período integral.

5. A jornada integral está prevista como possibilidade na LDB, devendo ser observada conforme as diretrizes pedagógicas e a organização administrativa do ente público, não se tratando de obrigação imposta automaticamente pelo ordenamento jurídico.

6. A jurisprudência do STF (ARE 677008/SC) e do STJ (RMS 59964/PR) reconhece que a jornada integral na educação infantil não é obrigatória, devendo sua imposição judicial ser excepcional e amparada em provas robustas de necessidade específica, sob pena de afronta à separação dos poderes e à reserva do possível.

7. No caso concreto, embora demonstrada a vulnerabilidade socioeconômica do núcleo familiar, os elementos dos autos não comprovam a imprescindibilidade da jornada integral para garantir o exercício da atividade laboral da genitora ou a proteção integral da criança.

8. A oferta de vaga em período vespertino, conforme disponibilidade informada pelo Município, é compatível com a realidade fática e suficiente para assegurar o direito à educação, nos termos legais.

9. A imposição de multa cominatória para cumprimento da obrigação de fazer, no caso, mostra-se desnecessária diante da adequação da obrigação à realidade administrativa e da ausência de descumprimento anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O direito à educação infantil é de natureza fundamental e pode ser exigido judicialmente, independentemente de disponibilidade orçamentária.

2. A oferta de vaga em creche ou pré-escola em período integral não é obrigatória, salvo em casos específicos comprovados que justifiquem a medida.

3. A atuação judicial deve se limitar à garantia do direito de acesso à educação, respeitando os limites da organização administrativa e a razoabilidade da intervenção.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º, 5º, XXXV, 6º, 7º, XXV, 208, IV; Lei nº 9.394/96 (LDB), arts. 4º, X; 30; 31, III; 34; 87, § 5º; ECA, arts. 53, V, e 54, IV.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1008166/SC, Tema 548 da Repercussão Geral, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 22.09.2022; STF, ARE 677008/SC, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 09.04.2012; STJ, RMS 59964/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 22.04.2019; TJDF, Ap. Cív. 0701770-63.2020.8.07.0018, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, j. 25.10.2023; TJGO, Ap. Cív. 5286291-69.2023.8.09.0011, Rel. Des. Maria das Graças Carneiro Requi, j. 16.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, julgar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001586-33.2024.8.08.0006

REMETENTE: MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE ARACRUZ

APELANTE: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

APELADO: MIGUEL DE PAULA LUCAS GOMES, menor representado por sua genitora, ELISÂNGELA SOARES DE PAULA

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Aracruz contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Infância e Juventude de Aracruz, que, nos autos da Medida Específica de Proteção ajuizada por Miguel de Paula Lucas Gomes, representado por sua genitora, Elisângela Soares de Paula, julgou procedente o pedido, determinando que o ente municipal providenciasse a matrícula do infante em creche ou pré-escola municipal localizada o mais próximo de sua residência, em período integral, sob pena de multa diária.

A controvérsia posta à apreciação diz respeito à obrigatoriedade do Município de Aracruz em disponibilizar vaga em creche em período integral para o menor Miguel de Paula Lucas Gomes, considerando a comprovada situação de vulnerabilidade social e econômica do núcleo familiar. O Município sustenta a inexistência de previsão legal que imponha a oferta de jornada integral e invoca a reserva do possível e a separação dos poderes.

A sentença recorrida julgou procedente o pedido formulado pela parte autora, reconhecendo o dever do Município de assegurar à criança o acesso à educação infantil em tempo integral. Fundamentou a decisão no entendimento de que o direito à vaga em creche e pré-escola constitui direito público subjetivo de natureza fundamental, sendo dever do ente municipal garantir o atendimento gratuito e próximo à residência da criança. Considerou, ainda, que restou comprovada a situação de vulnerabilidade socioeconômica do núcleo familiar, bem como a necessidade de atendimento em período integral, diante da atividade laboral exercida pelos genitores e da ausência de condições financeiras para custeio de instituição privada. Com base nesses elementos, determinou que o Município providenciasse a matrícula do menor em creche ou pré-escola municipal mais próxima de sua residência, em período integral, sob pena de multa diária.

Em suas razões recursais, o Município de Aracruz sustenta, em síntese, que não há previsão legal que imponha ao ente público o dever de oferecer vagas em creches ou pré-escolas em período integral, argumentando que a legislação educacional prevê apenas jornada parcial obrigatória e que a ampliação da carga horária constitui faculdade da administração, a ser implementada gradualmente e conforme disponibilidade orçamentária. Defende, ainda, que a sentença recorrida viola o princípio da separação dos poderes ao interferir em matéria de política pública e que a determinação judicial desconsidera os limites financeiros e estruturais do Município, invocando, para tanto, o princípio da reserva do possível.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação.

Inicialmente, cumpre analisar a questão do reexame necessário, tendo em vista que a condenação imposta ao Município de Aracruz reveste-se de natureza ilíquida, circunstância que impõe a remessa obrigatória dos autos ao segundo grau de jurisdição, ainda que o juízo singular não a tenha expressamente determinado.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.101.727/PR, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que é obrigatório o reexame das sentenças ilíquidas proferidas contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas autarquias e fundações públicas, entendimento esse consolidado no enunciado da Súmula nº 490 do STJ, segundo a qual: “A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas.”

Diante disso, não obstante a omissão do juízo singular, conheço, de ofício, do reexame necessário da sentença.

Prosseguindo com a análise do recurso, verifica-se que a pretensão recursal merece parcial acolhida.

A interpretação sistemática da Constituição Federal, do Estatuto da Criança e do Adolescente e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96) revela que o direito à educação infantil, em suas etapas de creche e pré-escola, constitui dever jurídico do Estado e direito público subjetivo da criança, cuja efetividade independe de disponibilidade orçamentária ou conveniência administrativa.

De fato, a legislação de regência, especialmente a Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) e o Estatuto da Criança e do Adolescente, assegura às crianças o direito ao acesso regular à educação infantil, a ser oferecida em instituição pública e gratuita próxima à residência.

Nos termos do art. 30 da LDB, a educação infantil compreende o atendimento em creches, destinadas às crianças de até três anos de idade, e em pré-escolas, voltadas às crianças de quatro a cinco anos de idade, etapa em que se encontra o menor neste processo.

Já o art. 31, inciso III, do mesmo diploma, prevê que o atendimento na educação infantil observará carga horária mínima diária de quatro horas no turno parcial e de sete horas para a jornada integral, demonstrando que o legislador reconheceu expressamente a existência e a relevância do turno integral como modalidade legítima e necessária de organização pedagógica.

Nesse sentido, os arts. 4º, inciso X, da LDB, e 53, inciso V, do ECA reafirmam o dever do Estado de garantir vaga na escola pública de educação infantil mais próxima da residência da criança, assegurando-lhe o acesso gratuito e regular à educação.

Ressalte-se, contudo, que, conforme afirmado pelo apelante, as Leis nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases) e nº 8.069/1990 (ECA) não preveem a obrigatoriedade do fornecimento da vaga em período integral.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o tema, firmou entendimento no sentido de que, embora o acesso à creche e à pré-escola constitua direito fundamental assegurado pelo texto constitucional, não há obrigatoriedade de oferta em período integral, devendo-se observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade conforme o caso concreto:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. EDUCAÇÃO INFANTIL. ATENDIMENTO DE CRIANÇA EM CRECHE E PRÉ-ESCOLA. DIREITO ASSEGURADO PELO TEXTO CONSTITUCIONAL (ART. 208, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). DEVER DO ESTADO. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA GARANTIR A EFETIVA CONCRETIZAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL PÚBLICO SUBJETIVO. (...) Contudo,
o sistema educacional brasileiro não adota, com obrigatoriedade, a educação em período integral.
O art. 34 da Lei das Diretrizes e Bases da Educação dispõe que a jornada escolar no ensino fundamental deve ser de, no mínimo, quatro horas diárias e, de acordo com as possibilidades do ente público, este período deve ser ampliado, porém nada dispõe sobre o tempo de permanência das crianças no ensino infantil. É importante ressaltar que não se defende a educação em apenas um período. Talvez, o ideal para os infantis fosse o acesso à creche e à pré-escola em período integral; contudo, é preciso valer-se dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e adequar-se ao caso concreto. 4. Agravo a que se nega seguimento (ARE 677008/SC, Relator: Min. Luiz Fux, Public. 09/04/2012).

Nesse contexto, no caso concreto não há controvérsia quanto ao direito da parte autora ao acesso à educação infantil, na etapa da pré-escola, uma vez que tal questão já foi definitivamente apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 548 da Repercussão Geral, ocasião em que se fixou a seguinte tese:

[...] 5. A tese da repercussão geral fica assim formulada: 1. A educação básica em todas as suas fases – educação infantil, ensino fundamental e ensino médio – constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica.
(STF - RE: 1008166 SC, Relator.: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 22/09/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 19-04-2023 PUBLIC 20-04-2023)

No entanto, quanto à necessidade de atendimento em tempo integral, os elementos constantes dos autos não se revelam suficientes para justificar a ampliação da jornada educacional além do turno parcial obrigatório.

Embora se reconheça a situação de vulnerabilidade social do núcleo familiar, a prova produzida não evidencia, de forma cabal, que o atendimento em meio período seria insuficiente à proteção integral da criança.

Conforme se extrai do Termo de Atendimento Inicial e dos documentos socioeconômicos juntados aos autos, a genitora exerce atividade de diarista, mas não demonstrou vínculo fixo ou jornada contínua em todos os dias da semana, nem que a ausência de vaga em período integral inviabilize o exercício de sua atividade profissional. O genitor, por sua vez, atua como autônomo, o que, embora denote informalidade e baixa renda, também confere flexibilidade de horários que pode possibilitar a conciliação com o acompanhamento do menor em turno parcial.

A vulnerabilidade social e econômica, por si só, não autoriza a imposição ao ente municipal do dever de ofertar vaga em período integral, pois o direito à educação infantil não se confunde com o dever estatal de guarda ou de custódia em tempo integral.

A Constituição Federal, no art. 208, inciso IV, e o Estatuto da Criança e do Adolescente, no art. 54, inciso IV, asseguram o direito de acesso à creche e à pré-escola, mas não impõem o dever de oferta em tempo integral, cabendo ao Poder Público organizar a jornada conforme critérios de gestão, disponibilidade e política educacional, sem que o Poder Judiciário substitua a discricionariedade administrativa em matéria orçamentária e estrutural.

Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 677.008/SC, já assentou que o sistema educacional brasileiro não adota, com obrigatoriedade, a educação infantil em período integral, sendo necessário observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade na definição do tempo de permanência da criança. A intervenção judicial, portanto, deve limitar-se à garantia do direito de acesso à educação infantil, sem avançar sobre as escolhas administrativas legítimas, salvo em hipóteses de comprovada necessidade específica, o que não se verifica de modo suficiente neste caso.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, embora o direito à educação infantil seja assegurado pelo texto constitucional e possa ser exigido judicialmente, não há obrigatoriedade legal de oferta em período integral, devendo a atuação do Poder Público observar os critérios da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e os limites de organização administrativa de cada ente federado. Confira-se:

ADMINISTRATIVO. EDUCAÇÃO INFANTIL. ATENDIMENTO DE CRIANÇA EM CRECHE E PRÉ-ESCOLA. DIREITO ASSEGURADO PELO TEXTO CONSTITUCIONAL (ART. 208, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). DEVER DO ESTADO. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA GARANTIR A EFETIVA CONCRETIZAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL PÚBLICO SUBJETIVO. MATRÍCULA EM PERÍODO INTEGRAL. NÃO OBRIGATORIEDADE.

1. Ao contrário do defendido pelo recorrente, a concessão da segurança por sentença não gera direito adquirido.

2. As Leis 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases) e 8.069/1990 (ECA) não preveem a obrigatoriedade do fornecimento da vaga em período integral.

3. O STF entende que “o sistema educacional brasileiro não adota, com obrigatoriedade, a educação em período integral. O art. 34 da Lei das Diretrizes e Bases da Educação dispõe que a jornada escolar no ensino fundamental deve ser de, no mínimo, quatro horas diárias e, de acordo com as possibilidades do ente público, este período deve ser ampliado, porém nada dispõe sobre o tempo de permanência das crianças no sentido infantil” (ARE 677008/SC, Relator.: Min. Luiz Fux, Public 09/04/2012).

4. Recurso Ordinário não provido.

(STJ - RMS: 59964 PR 2019/0032299-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/03/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2019)

A jurisprudência pátria também tem se consolidado nesse sentido, conforme se infere dos julgados abaixo:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM ESCOLA. DIREITO À EDUCAÇÃO. MENOR IMPÚBERE. DEVER DO ESTADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INEXISTÊNCIA. CRECHE EM PERÍODO INTEGRAL. OBRIGATORIEDADE NÃO PREVISTA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL OU NA LEGISLAÇÃO REGULAMENTADORA. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS. 1. A Constituição Federal reconhece como direito social a assistência gratuita aos filhos e dependentes até 5 (cinco) anos de idade em creches e pré-escolas (art. 7º, XXV), como estabelece ser dever do Estado prestar educação infantil em creche e pré-escola (art. 208, IV). Do mesmo modo, dispõe o Estatuto da Criança de do Adolescente (artigos 53, inciso V, e 54, inciso IV), bem como a Lei de Diretrizes e Bases da Educacao Nacional - Lei n.º 9.394/96 (artigos 4º, inciso II, 29, e 30, I). 2. Não viola o princípio da isonomia, a intervenção Judicial, com escopo de garantir a matrícula da menor em creche, porque se trata de um direito básico social e um dever do Estado com educação infantil frente às crianças de até 05 (cinco) anos de idade. Ademais, a prestação jurisdicional objetiva assegurar a igualdade formal e material entre todas as famílias e crianças, independentemente de sua cor, classe social, raça ou ideologia. Se a educação infantil deve ser plena e igualitária, não há como cogitar em prejuízo ou desrespeito a direito alheio, por conta de inobservância de cadastro e ordem de inscrição, para futuro chamamento, conforme o surgimento de vagas. 3 . Embora não seja ilegal a criação de cadastros e lista de inscritos, para disciplinar a distribuição e ocupação de vagas nas creches públicas, tal medida é puramente de gestão ou auto-organização pela entidade pública, mas sem qualquer força vinculante ou capacidade de limitar um direito social constitucional. 4. Portanto, o legítimo exercício de um direito ou a busca de sua proteção jamais poderá ser entendido como ato ilegal ou violador de outro direito igualmente assegurado. O direito de ação é puramente potestativo e uma garantia constitucional fundamental, da qual decorre a possibilidade de provocar a Jurisdição sempre que houver um direito violado ou ameaçado (art. 5º, XXXV, CF). Por conseguinte, não há como estabelecer qualquer ordem de preferência ou precedência para exercê-lo, a partir da lesão ou ameaça a direito difuso ou coletivo. Portanto, rechaça-se à tese de que caberia ao prejudicado aguardar que todos aqueles que o precedem na lista de espera busquem proteção junto ao Poder Judiciário, para, só então, alcançar o reconhecimento e a reparação da lesão suportada.
5. A obrigação de efetivar matrícula em creche com funcionamento em período integral não tem previsão na Constituição Federal ou na legislação regulamentadora. Ademais, não se pode ter certeza de que haveria uma creche perto da casa da autora com funcionamento em tempo integral. E exigir que todas fossem em tempo integral, implicaria, inicialmente, na redução de vagas à metade.
6. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS.
(TJ-DF 0701770-63.2020.8.07.0018 1788384, Relator.: Roberto Freitas Filho, Data de Julgamento: 25/10/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 28/11/2023)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSFERÊNCIA DE CMEI. PERÍODO INTEGRAL. PRETERIÇÃO DA LISTA DE ESPERA E DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUANTO ÀS VAGAS OFERTADAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. No caso, a discussão gira em torno da transferência da parte recorrente de uma escola para outra, em período integral, e não da garantia de vaga em creche e pré-escola.

2. Na verdade, o direito à educação vem sendo garantido pelo ente municipal, estando as infantes matriculadas em CMEI próximo à residência, em período parcial.

3. A intervenção judicial requerida pelas apelantes, consistente na transferência para CMEI que atende o período integral, viola o princípio da isonomia, ante a existência de lista de espera constituída por critérios objetivos estabelecidos pela Administração para o preenchimento das vagas oferecidas.

4. Embora a Constituição Federal, em seu artigo 208, garanta o direito à educação, inexiste previsão legal a respeito da obrigatoriedade de matrícula em instituição de ensino específica, preferida da (o) representante da criança, quando já matriculada em creche por ela (e) escolhida. A transferência para instituição de ensino calcada em comodidade familiar não pode ser interpretada como direito público subjetivo tendo em vista a ordem jurídica vigente.

5. Além da Constituição Federal, em nenhum dispositivo, prever a obrigatoriedade de creche em tempo integral, o sistema educacional brasileiro não adota a educação em período integral. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
(TJ-GO - Apelação / Remessa Necessária: 52862916920238090011 APARECIDA DE GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADORA MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO REQUI, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ de 16/10/2023)

Ademais, o Município de Aracruz informou que mantém oferta de vagas em creche e pré-escola no período vespertino, o qual se mostra compatível com a realidade fática apresentada nos autos, considerando-se que a genitora atua majoritariamente no turno matutino.

Dessa forma, a determinação judicial de matrícula em turno integral mostra-se desproporcional e carece de amparo legal, devendo ser adequada para assegurar o direito de acesso à vaga em período vespertino, conforme a organização administrativa e pedagógica da rede municipal.

Em vista disso, acolhendo o parecer ministerial, a sentença deve ser parcialmente reformada, apenas para restringir a obrigação imposta ao Município, de modo a determinar que seja providenciada a matrícula do menor em creche ou pré-escola municipal mais próxima de sua residência, em período vespertino, assegurando-se, assim, a efetividade do direito à educação infantil, sem impor obrigação que extrapole os limites legais e fáticos comprovados nos autos.

Ressalte-se, por fim, que a presente determinação refere-se ao período compatível com a faixa etária própria da educação infantil, limitando-se à idade de até cinco anos, conforme preceituam o art. 30 da Lei nº 9.394/96 (LDB) e o art. 54, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao recurso de apelação
interposto pelo Município de Aracruz, para reformar parcialmente a sentença, a fim de restringir a obrigação à oferta de vaga em creche ou pré-escola municipal, próxima à residência da criança, ao período vespertino,
afastando a determinação de matrícula em período integral
e a multa cominatória imposta em primeiro grau, mantidos os demais termos da sentença.

Julgo prejudicada a remessa necessária.

Em razão do parcial provimento do recurso, deixo de aplicar a previsão contida no §11, art. 85, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto da douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para restringir a obrigação à oferta de vaga em creche ou pré-escola municipal, próxima à residência da criança, ao período vespertino, afastando a determinação de matrícula em período integral e a multa cominatória imposta em primeiro grau, mantidos os demais termos da sentença.